Tribunal: TJMT
Processo: 1029321-71.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029321-71.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 053.913.831-29 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI 6.830/1980. TEMA 395/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inadmissibilidade, tendo em vista que o valor da execução fiscal era inferior ao limite de alçada fixado no art. 34 da L. 6.830/1980, atualizado conforme o Tema 395/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação poderia ser conhecida em execução fiscal cujo valor executado (R$ 930,93) era inferior ao valor mínimo atualizado (R$ 1.307,77), estabelecido pelo STJ no Tema 395. Examina-se, ainda, se haveria violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3. O valor da execução na data da propositura era inferior ao limite de alçada legal e jurisprudencialmente atualizado, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, e do art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, tornando inadmissível a apelação.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 395) estabelece critério objetivo de atualização do limite de alçada, que não foi alcançado no caso concreto.

5. O Tema 1.184 do STF não afasta a aplicação do critério de admissibilidade recursal fixado no Tema 395/STJ, tratando de extinção de execução e não da admissibilidade de apelações.

6. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em razão do erro grosseiro, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a apelação interposta em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite de alçada estabelecido no art. 34 da L. 6.830/1980, atualizado nos termos do Tema 395 do STJ. 2. A coexistência entre o Tema 395/STJ e o Tema 1.184/STF não afasta a aplicação dos critérios objetivos de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; L. 6.830/1980, art. 34; CF/1988, arts. 18 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.168.625/MG (Tema 395); STF, RE 1.345.422 (Tema 1.184); STJ, REsp 1.233.838/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.03.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível interposta nos autos da Execução Fiscal n. 1029321-71.2023.8.11.0003, que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo inadmissível, à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prevalecer, haja vista que entendeu que o valor da execução, na data de sua propositura, era inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei 6.830/1980, segundo a interpretação firmada no Tema 395 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou em R$ 1.307,77, atualizado pelo IPCA-E, o valor mínimo para admissão de apelação em execuções fiscais.

Alega que a decisão impugnada violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, porquanto não lhe foi oportunizada manifestação prévia antes da extinção do feito. Defende a aplicação adequada do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, o qual, segundo alega, teria sido interpretado de forma equivocada pela decisão agravada.

Aduz que, nos termos do referido precedente vinculante, a extinção de execução fiscal de pequeno valor só é cabível após o esgotamento de medidas administrativas, como a tentativa de conciliação e o protesto da CDA, este último comprovadamente realizado nos autos.

Afirma, ainda, que a adoção automática do parâmetro federal para definição de valor de alçada contraria a autonomia legislativa do ente federativo, prevista no art. 18 da Constituição Federal, além de afrontar o princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Carta Magna.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada, com o consequente conhecimento da apelação interposta.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível interposta nos autos da Execução Fiscal n. 1029321-71.2023.8.11.0003, que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo inadmissível, à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à admissibilidade da apelação interposta pelo Município de Rondonópolis em sede de execução fiscal cujo valor do crédito tributário executado, na data da propositura, em 06 de setembro de 2023, era de R$ 930,93 (novecentos e trinta reais e noventa e três centavos), conforme constante da Certidão de Dívida Ativa n.º 15695/2023.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 395), o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei n.º 6.830/1980, para fins de admissibilidade de recurso de apelação em sede de execução fiscal, corresponde, desde dezembro de 2000, a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), devendo esse montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da execução.

Aplicando-se essa atualização ao caso concreto, verifica-se que, em 06 de setembro de 2023, data do ajuizamento da demanda, o valor corrigido alcançava R$ 1.307,77 (mil trezentos e sete reais e setenta e sete centavos), conforme cálculo técnico obtido por meio de ferramenta de correção oficial do Banco Central do Brasil.

Portanto, não há controvérsia fática ou jurídica relevante quanto à constatação de que o valor executado, de R$ 930,93, situava-se abaixo do limite de alçada exigido para o cabimento da apelação, razão pela qual a insurgência recursal apresentada se revela manifestamente inadmissível, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que a inadmissibilidade não decorre de juízo discricionário, mas da aplicação objetiva de critério legal e jurisprudencial consolidado, cuja finalidade é justamente conferir celeridade processual e racionalidade administrativa às execuções fiscais de pequeno valor.

Não procede, ademais, a alegação de que haveria afronta ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que referido precedente reconhece a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor, desde que respeitada a competência legislativa de cada ente federativo, bem como a adoção de medidas administrativas prévias à execução, o que não elide a necessidade de observância aos critérios de admissibilidade recursal fixados pelo STJ no Tema 395.

Logo,

são matérias que coexistem de forma autônoma e não excludente, não havendo hierarquia entre elas que permita afastar, por via reflexa, a aplicação da jurisprudência vinculante do STJ em razão da tese fixada pelo STF.

Outrossim, não se cogita na espécie a incidência do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de apelação em hipótese de manifesta inadmissibilidade configura erro grosseiro, consoante reiterada jurisprudência daquela Corte Superior, a exemplo do que restou assentado no julgamento do REsp 1.233.838/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17 de março de 2011, ocasião em que se destacou expressamente a inaplicabilidade da fungibilidade em casos de execução fiscal com valor inferior a cinquenta ORTNs.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025